Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745580-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA DECISÃO PANTANAL VEÍCULOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212584823, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA, que rejeitou a sua impugnação na qual alegou (i) nulidade da citação no processo de conhecimento e (ii) ausência de cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC, in verbis: “A priori, não há se falar em nulidade de citação do devedor no processo originário, visto que devidamente citado pela decisão de id 194366898, no PJE0712295-13.2024.8.07.0003. A citação ocorreu via sistema, conforme permissivo do art. 6o da lei 11.419/2006, vez que o réu é parceiro deste TJ.Conforme jurisprudência do TJDFT: [...] Prosseguindo, tampouco deixou o autor de atender aos requisitos exigidos pelo art. 524, CPC. Vide petição inicial e id 203872306, em que o credor identificou devidamente as partes e anexou tabela devida, com apontamentos de juros e correção, acompanhados das respectivas datas, alcançando o total de R$16.190,90. Assim, em complementares 5 dias deve o credor esclarecer o porquê de juntar um valor via tabela de id 203872306 e, ao final, cobrar outro maior (R$16.708,52). Com a resposta, abra-se igual prazo ao réu. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 525 do CPC prevê como matéria dedutível na impugnação ao cumprimento de sentença a nulidade da citação no processo de conhecimento, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;” De outro turno, quanto à citação feita por meio eletrônico, disciplina o art. 246 do CPC: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1o deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” A agravante-executada alega a nulidade da sua citação no processo de conhecimento (no 0712295-13.2024.8.07.0003) aduzindo que não houve confirmação da sua citação eletrônica, nem ela foi citada pelo Correio ou por Oficial de Justiça, na forma do § 1o-A do art. 246 do CPC, acima destacado. No entanto, apesar dessa alegação, a agravante-executada, como parceira eletrônica, em nenhum momento apresenta justa causa para a ausência de confirmação, de sua parte, do recebimento da citação enviada eletronicamente, na forma do § 1o-B do art. 246 do CPC. Observe-se inclusive que tal conduta processual é passível de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, § 1o-C do mesmo artigo. Aliado a isso, conforme constou expressamente na r. sentença exequenda proferida no proc. no 0712295-13.2024.8.07.0003, “devidamente citada via sistema (ID 194259436), a ré deixou transcorrer o prazo para defesa sem se manifestar, razão pela qual deve ser decretada sua revelia na forma do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC)” (id. 203872304, pág. 3, autos originários). Logo, não há relevância na fundamentação recursal quanto à nulidade da citação da agravante-executada no processo de conhecimento. A agravante-executada também alega a não observância ao art. 524 do CPC, pois “o Exequente sequer apresentou a qualificação básica das partes, tampouco indicou o termo inicial de aplicação dos juros e da correção monetária utilizados” (id. 210733669, pág. 5). Essa argumentação, de igual modo, não procede, pois as partes estão devidamente qualificadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, e o agravado-exequente instruiu o pleito com as planilhas nas quais constam o termo inicial da aplicação dos juros e da correção monetária (ids. 206082296 e 206082297, autos originários), em estrito cumprimento ao disposto nos incs. I e IV do art. 524 do CPC. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora